Tribunal: CARF
Processo: 16349.000169/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000169/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.887 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
CONTAGEM REGRESSIVA CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
EXERCÍCIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o exercício do crédito informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIME
ALTERNATIVO.
SALDO
NEGATIVO.
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO
APRESENTADOS
ANTERIORMENTE. DEDUÇÃO.
Na apuração do crédito presumido no regime alternativo durante um ano, são
deduzidos o saldo negativo porventura existente em ano anterior e os
montantes dos pedidos de ressarcimento apresentados relativamente a
trimestres anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito nos termos e limites indicados no
Termo de Relatório Fiscal decorrente da diligência determinada pela turma julgadora.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000169/2007-43
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.887 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000169/2007-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 355-365 em face da r. decisão de
fls. , pugnando por sua reforma, sustentando em síntese que:
- A recorrente apresentou pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido do IPI de que tratam as
Leis 9.363/96 e 10.276/01, referente ao 2° Trimestre/2006.
- O pedido foi apreciado em duas etapas, sendo a primeira pela Delegacia de Fiscalização, haja
vista a divisão funcional entre a DEFIS/SP e o DERAT/SP para a Capital de São Paulo, SP,
sendo que após as diligências de praxe de ambas, a autoridade fiscal do EQITD/DERAT/SP,
responsável pela decisão, optou pelo deferimento parcial do pleito.
- A glosa dos créditos é excessiva. Isto porque não se observou a Retificação da Dcomp do 4*
Trimetre/2005 e da Dcomp e do Per/Dcomp do 1° Trimestre/2006 de R$ 202.308,63 para R$
49.678,74.
- Requer a nulidade da decisão e do próprio processo, posto que houve requerimento de
diligencias caso o julgador não se sentisse convencido dos argumentos apresentados pelo
contribuinte, algo que não foi deferido. Pelo contrário, julgador negou provimento.
- E conclui: Ante ao exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da glosa parcial do
Crédito Presumido do IPI do 2° trimestre de 2006, relativa ao saldo negativo do 4° trimestre de
2005 e crédito presumido do 1° trimestre de 2006, indevidamente excluídos por seus valores
originais retificados, requer seja o presente recurso, recebido e processado, para ao final, julgá-lo
procedente, concedendo ao contribuinte, para o 2° trimestre de 2006, o crédito presumido do IPI
a que faz jus, no montante total de R$ 196.381,32.
A decisão recorrida manteve a glosa, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade adotando os seguintes fundamentos:
- o crédito presumido de um trimestre-calendário deve ser expurgado dos montantes dos pedidos
de ressarcimento relativos a trimestres anteriores do ano entregues à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sendo o benefício fiscal calculado de forma acumulada. - Também, deve ser
deduzido do valor do benefício fiscal em um ano o valor negativo apurado no final do ano
anterior.
- a pretensão da requerente não é confirmada documentalmente; portanto, é de bom alvitre
manter a redução definida no Despacho Decisório hostilizado, apenas com a confirmação do
montante de R$ 43.751,43 de direito creditório.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.887 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000169/2007-43

O julgamento foi convertido em Diligência nos termos da Resolução no
3201002.115, a qual restou assim consignada:
Vejam que, conforme assevera, a Recorrente sustenta ter promovido a retificação de
DCPs e PER/DCOMP retificadores do 1o trimestre calendário de 2006, com valor
menor de crédito presumido de IPI, de R$ 49.678,74, em vez de R$ 202.308,63, tendo
em vista a correção do valor do referido saldo negativo. Contudo, de fato, os DCPs
anexados à primeira peça de defesa não tinham comprovação de entrega ou transmissão
eletrônica e o PER/DCOMP retificador no 31168.17380.120406.1.3.012441, embora
com comprovação de transmissão, estava sem os demonstrativos de apuração do
crédito.
Agora, no Recurso Voluntário, traz cópias dos documentos que, na manifestação de
inconformidade, não apresentara por completo. Assim, independentemente da discussão
se caberia ou não à RFB instruir o processo, entendemos necessária a CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade preparadora verifique a
autenticidade dos documentos agora colacionados e, caso verídicos, promova a análise
de sua repercussão no valor requerido.
Houve o atendimento por parte da fiscalização da referida Resolução nos termos
do Relatório Fiscal de fls. 488-494.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento:
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de sua
admissibilidade motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito:
A questão posta em sede de mérito reside na apresentação ou não, pelo recorrente,
da regularização dos equívocos inicialmente apontados em sede de despacho decisório e
mantidos em sede da decisão recorrida.
Neste aspecto é importante colacionar trecho da r. decisão, cujo fundamento
central é a impossibilidade de se promover ajustes ou retificações após a prolação do despacho
decisório:
A requerente acedeu quanto à necessidade de expunção do saldo negativo apurado no
final do ano anterior. A interessada apresentou cópias de demonstrativos de supostos
DCPs retificadores (4o trimestre de 2005, fls. 322 e 323; 1o trimestre de 2006, fls. 318 e
319; 2o trimestre de 2006, fls. 320 e 321), sem comprovação de entrega ou transmissão
eletrônica.
No demonstrativo de fl. 321, consta um saldo de crédito presumido no mês de junho de
2006 de R$ 398.807,99, bem diferente do valor aludido na manifestação de
inconformidade, R$ 196.381,32, que seria o valor resultante das retificações. Há cópia
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.887 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000169/2007-43

da folha de rosto do PER/DCOMP retificador no 31168.17380.120406.1.3.01-2441,
relativo ao 1o trimestre-calendário de 2006, com comprovação de transmissão, mas sem
os demonstrativos de apuração do crédito.
De outro giro, não há cópia de versão retificadora do PER/DCOMP no
41185.98279.070706.1.1.01-6680, concernente ao trimestre em escrutínio.
A pretensão da requerente não é confirmada documentalmente; portanto, é de bom
alvitre manter a redução definida no Despacho Decisório hostilizado, apenas com a
confirmação do montante de R$ 43.751,43 de direito creditório.
Portanto, não se discute a questão jurídica. O foco é a prova para fins de
concessão ou não do pleito do contribuinte. Não por acaso em sede de resolução restou
determinado para que a unidade de origem constatasse a existência ou não das transmissões dos
documentos e elaborasse um relatório conclusivo acerca da eventual existência do crédito e qual
o respectivo valor.
Neste sentido, vale transcrever trechos do respectivo relatório fiscal:
Fls. 493-
14. Nesse sentido, há que se apontar uma inconsistência entre os valores constantes dos
últimos DCP retificadores ativos nos sistemas da RFB. Os demonstrativos foram de
fato retificados nos termos dispostos no Recurso Voluntário, refletindo os valores
tais como alegados: DCP 4°tri/2005 Crédito negativo ao final do período – R$
140.807,84; DCP 1° tri/2006 Saldo do Crédito Presumido do mês – R$ 49.678,74.
17. Apesar da inconsitência apontada, a redução no crédito negativo ao final de 2005
(de R$ 294.096,03 para R$ 140.807,84) aumenta o Crédito Presumido apurado no 1*
tri/2006 (de R$ 49.678,74 para R$ 202.966,96) – o que faz com que não haja alteração
no cálculo do 2* tri/2006.
18. Assim, a partir da apuração efetuada pela DIORT, e considerando o valor do crédito
negativo do ano anterior e o valor do Crédito Presumido apurado no último DCP
retificador
do
1*
tri/2006,
também
refletido
no
PER/DCOMP
n*
37393.79283.210707.1.7.01-1544, o cálculo do Crédito Presumido daria-se nos termos
do quadro a seguir, em Reais:
Cálculo conforme demonstrativos retificados: R$ 196.381,31.
Cálculo Despacho Decisório: R$ 43.751,43.
Assim, sendo, de rigor a reforma da decisão.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
reconhecer o crédito do recorrente nos termos e limites indicados no Termo de Relatório Fiscal
decorrente da diligência determinada pela turma julgadora.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.887 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000169/2007-43

Fl. 503
DF CARF MF
Original